Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703453-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUZANA GROSNER, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, SUZANA GROSNER D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão de ID 48109837, em que fui designada relatora. Contrarrazões apresentadas aos IDs 49158297 e 49190982. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento dos recursos, suscitado nas contrarrazões de ID 49158297 e de ID 49190982, pág. 2. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora